Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008600-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA - CPF: 070.522.991-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MACHADO DE CAMPOS - CPF: 935.845.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO
– AGRESSÕES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – RESISTÊNCIA NA ABORDAGEM – SITUAÇÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –

ALEGAÇÃO DE
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – TRANSPORTE DE DROGAS E APARELHOS CELULARES PARA O INTERIOR DE PRESÍDIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DRONE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE
–

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, por exigir profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
, para excluir-se a codelinquência.

As alegações de que sofreu agressões por parte dos policiais militares necessita de incursão no contexto fático-probatório inviável em sede do
writ
, especialmente em virtude que não se colacionou exame de corpo de delito realizado no paciente, bem como os policiais militares afirmaram que houve resistência no momento da abordagem, situação que demanda dilação probatória, por meio próprio e por autoridade competente, providência já determinada na origem.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a prisão em flagrante do paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (celulares, carregadores) e drone, que, supostamente, estava sendo utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio, assim, nítida a periculosidade, em tese, diante do juízo de risco.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em favor de
João Victor Gonçalves de Moura
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (Id 127249179).

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, bem como pelos crimes de associação criminosa e resistência (arts. 288 e 329, do Código Penal).

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva em 25 de abril de 2022, e até a presente data não há sequer denúncia.

Ainda afirma que requereu perante a autoridade judicial apontada como coatora pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que permanece há mais de 07 (sete) dias sem qualquer movimentação.

Sustenta que com o paciente não foi localizada qualquer substância entorpecente, eis que está somente apareceu após já estar preso, sob alegações dos policiais de que a droga era do beneficiário e coacusado. Ademais, não estava pilotando o famigerado
drone
, assim como narrou, simplesmente foi contratado para fazer o resgate do equipamento.

Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente, bem como a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar.

Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e família que necessita do seu trabalho, por ser o único provedor.

Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a concessão da liberdade ou a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura (id. 127249179).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 127480179.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 128226689.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 131009158), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Art. 33, c/c art. 40, III, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva. Objetiva-se a revogação do encarceramento cautelar. 1. Inicialmente, a defesa do custodiado sustenta a tese da negativa de autoria delitiva.
NÃO ACOLHIMENTO
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos originários na via estreita do writ. 2. Na sequência, argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito.
IMPROCEDÊNCIA
Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente. Circunstâncias da ação delitiva que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e justificam a conservação da segregação preventiva. Delitos supostamente perpetrados nas imediações de unidade prisional, com a apreensão de drone, aparelhos celulares e entorpecentes que, a princípio, seriam introduzidos na penitenciária pelo paciente. Necessária a tutela da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
João Victor Gonçalves de Moura
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (Id 127249179).

Em resumo, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito e convertida em prisão preventiva em 25 de abril de 2022 pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas praticado nas imediações de unidade prisional e associação para o tráfico de drogas, tipificados, respectivamente, no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006.

Alegou que está submetido a constrangimento ilegal, pois nega a autoria delitiva, argumentando que foi contratado apenas para resgatar o equipamento de drone, não sendo responsável por pilotar o equipamento e nem mesmo por realizar o tráfico ilícito de entorpecentes. Ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, o paciente perante a autoridade policial confessou que recebeu uma ligação de uma pessoa que estava presa no Pascoal Ramos solicitando o serviço de resgatar o drone e celulares, bem como que o drone entrou na penitenciária com os celulares, mas não deixou os celulares no local, pois os policiais estavam vendo o aparelho. Ainda, deixou claro que sua função dentro da organização era de “apenas” resgatar o drone.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese.

No tocante as alegações de que sofreu agressões por parte dos policiais militares, também necessita de incursão no contexto fático-probatório inviável em sede do
writ
, especialmente em virtude que não se colacionou exame de corpo de delito realizado no paciente, bem como os policiais militares afirmaram que houve resistência no momento da abordagem.

Assim, apesar da gravidade dos fatos noticiados pelo flagranteado, que disse ter sido vítima de agressão por parte da equipe policial, é necessária a apuração do alegado pela autoridade competente, em procedimento próprio, providência já devidamente adotada.

Portanto, ao menos a princípio, não se pode afirmar com absoluta certeza que os policiais excederam no cumprimento do dever legal ou mesmo que suas condutas foram ilegítimas e guardam nexo causal com as lesões apresentadas pelo flagranteado, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via excepcional do
habeas corpus
.

Noutro ponto, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 26 de abril de 2022, está devidamente fundamentada, bem como não verifico, de plano, a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“... A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, inc. II; art. 311, art. 312 e art. 313, todos do Código Penal.

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Inicialmente, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação, se observar o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.85213-01, verificamos que foi
apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de 445,56g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha
.

Ainda,
houve apreensão de outros materiais ilícitos que também tinham como intuito serem arremessados para o interior do estabelecimento prisional
.

Convém registrar que, conforme consta dos autos,
o crime de tráfico de drogas foi cometido nas imediações de estabelecimento prisional
, o que agrava a conduta do autuado apurada em comento, já que essa circunstância é causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/06.

Assim, conquanto o autuado seja primário, é possível concluir que
a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na
apreensão de expressiva quantidade de droga nas imediações de estabelecimento prisional
, juntamente com outros materiais ilícitos e na possível associação para a prática do crime de tráfico de drogas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
(Enunciado 25 do TJ/MT).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal....”
(id. 127249180, p. 100)

Em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante n. 1005948-25.2022.8.11.0042, através do sistema de PJe de primeiro grau, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida nos seguintes termos:

“...
Pois bem, como muito bem explanado, as condições subjetivas favoráveis dos acusados, como residência fixa, declaração de trabalho, não impedem a prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.

Ademais, ficou demonstrado nos autos, que os indiciados praticam de maneira contumaz o tráfico de drogas, considerando os boletins de ocorrência juntados, relatando o mesmo
modus operandi
dos autuados.

Verifica-se também, que o indiciado JOAO VICTOR GONCALVES, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme extrai-se dos autos n.o 1032482-97.2020.8.11.0002
.

E quanto ao indiciado ADRIANO MACHADO DE CAMPOS, este responde por ação penal por sequestro e cárcere privado, processo sob o n.o 0019867-97.2017.8.11.0002 e por estelionato, autos sob o n.o 0004101-77.2012.8.11.0002.

Observa-se que a quantidade do entorpecente apreendido (03 (três) porções de maconha, totalizando 445,56 g – materialidade comprovada por meio do laudo aportado), bem como a presença de outros objetos que fornecem indícios concretos de que os flagrados transportavam (indícios de autoria
– fumus comissi delicti
), por veículo aéreo, qual seja drone, entorpecentes e dispositivos eletrônicos para o interior do estabelecimento prisional, evidencia-se assim, altíssima periculosidade dos acusados, concluindo-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

O crime que ora é imputado aos indiciados, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do CPP, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

É de extrema importância salientar, que o crime aqui apresentado, qual seja, tráfico de drogas e associação para o fim de praticar o tráfico de drogas com destino a estabelecimentos prisionais, indica claramente risco de reiteração delitiva, na hipótese de serem os indiciados colocados em liberdade, pois encontrarão os mesmos incentivos para a prática de novos delitos, especialmente voltados à narcotraficância, sendo a prisão preventiva imprescindível para o acautelameto da ordem pública.

Pois bem, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade e na reprovável natureza da droga apreendida, assim como, o
modus operandi
, suficientes para, por si só, justificar a prisão, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar, ou seja, da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública
(fumus boni iuris e periculum in mora).

Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social, considerando a gravidade do crime.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade à indiciada está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão da acusada, e por consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados
JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA e ADRIANO MACHADO DE CAMPOS
para revogar a prisão preventiva.”

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
elevada quantidade
de substância entorpecente apreendida
445,56g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha
nas imediações de estabelecimento prisional.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ainda, da atenta leitura da decisão hostilizada, extrai-se que o fundamento para a decretação preventiva do paciente foi a quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta da sua conduta, que pode ser extraída do fato de que ele estava facilitando o ingresso de entorpecentes na Penitenciária Central do Estado, com a utilização de drones para transportar a maconha e outros equipamentos.

Em caso análogo esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

“HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 12.850/2013], TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, com a utilização de drones para introduzir considerável quantidade de drogas, serras e outros objetos em estabelecimento prisional
.”
(N.U 1003910-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 12.850/2013] E TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, com a utilização de drones para introduzir considerável quantidade de drogas, serras e outros objetos em estabelecimento prisional.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.”
(N.U 1003703-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FAVORECIMENTO REAL -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento via habeas corpus.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na considerável

quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (celulares, carregadores, chips) e

drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Ordem denegada.”
(N.U 1021016-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1. NULIDADE – PRECARIEDADE DA AÇÃO POLICIAL – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA –2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

3. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foi apreendida em sua residência drones utilizados para a condução de entorpecentes e celulares para o ambiente da cadeia pública, além de uma balança de precisão, três celulares e uma pequena quantidade de entorpecente (maconha), circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, estando cumprido, destarte, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(N.U 1005295-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Desse modo, a conclusão é que a decisão combatida está em consonância com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. Na hipótese, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas e petrechos relacionados ao tráfico (duas balanças de precisão, plástico filme e faca com resquícios de droga), além de 5 (cinco) munições de calibre 22. Ademais, foi destacado que o Agravante estaria envolvido em organização criminosa especializada no tráfico de drogas, sendo responsável pelo armazenamento dos entorpecentes, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva.

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 155.981/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 153.105/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto,
denego a ordem
impetrada em favor de
João Victor Gonçalves de Moura
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022